Tribunal: TJES
Processo: 0033879-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033879-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMULO ALDO DA SILVA MOREIRA e outros

APELADO: COMANDANTE GERAL DA CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO EM DUAS AVALIAÇÕES. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de exame psicossomático do concurso para Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 05/2018). Sentença de improcedência sob fundamento de que a contraindicação do candidato atendeu aos critérios do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o exame psicossomático aplicado no certame carece de critérios objetivos, apresentando subjetividade incompatível com a legalidade; (ii) estabelecer se a alteração posterior do edital comprometeu os princípios da isonomia e da segurança jurídica; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios foi desproporcional ao valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de repercussão geral, restringe a atuação do Poder Judiciário na revisão de critérios adotados em concursos públicos, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade.

O exame psicossomático no certame possui previsão legal na Lei Estadual nº 3.196/1978 e previsão editalícia detalhada quanto às características avaliadas e percentuais necessários para aprovação.

A alteração posterior do edital ampliou as chances de aprovação, permitindo que candidatos reprovados na primeira avaliação realizassem novo exame e apenas aqueles com contraindicação em três ou mais critérios fossem eliminados. O apelante permaneceu contraindicado mesmo com a flexibilização das regras.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade de exames psicossomáticos quando previstos em lei e no edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

O laudo psicológico particular apresentado pelo candidato não tem o condão de substituir a avaliação oficial do certame, pois cada concurso público pode estabelecer exigências específicas para o cargo.

A fixação dos honorários advocatícios pelo juízo de origem observou o art. 85, §8º, do CPC, sendo adequada diante do valor reduzido da causa e da complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O exame psicossomático aplicado no concurso público é válido quando previsto em lei e no edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo.

Alteração posterior do edital, além de mais benéfica aos candidatos, não violou os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Laudo psicológico particular não vincula a Administração Pública nem invalida avaliação oficial do certame.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é legítima quando o valor da causa for reduzido, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §2º e §8º, 98, §§2º e 3º; Lei Estadual nº 3.196/1978.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739, Tema 485; STF, RE 1.133.146/DF; STJ, AgInt no RMS 65.428/RJ; TJES, Apelação nº 048160076146; TJES, Apelação nº 0013454-15.2019.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 011209000154; TJES, Apelação nº 0000650-78.2019.8.08.0003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ROMULO ALDO DA SILVA MOREIRA
em face da sentença proferida em id 9995445 pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos da
“ação ordinária de revisão de ato administrativo com pedido de tutela de urgência”,
ajuizada pelo ora apelante, julgou improcedente o pleito autoral para que o autor prossiga nas demais etapas do concurso de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (QPCBM – EDITAL Nº 05/2018, de 22/06/2019), sob o fundamento de que sua contraindicação no exame psicossomático foi realizada com observância às regras do edital, condenando-o, por fim, ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que:
(i)
o exame psicossomático aplicado no certame carece de critérios objetivos e apresenta manifesta subjetividade, contrariando o entendimento jurisprudencial e sumulado sobre a matéria;
(ii)
houve alteração indevida dos critérios de avaliação ao longo do certame, em afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, o que resultou na exclusão indevida de candidatos, inclusive do apelante;
(iii)
o laudo psicológico particular, elaborado com os mesmos testes aplicados pela banca examinadora, comprova que o apelante possui aptidão para o cargo, reforçando a arbitrariedade da decisão administrativa;
(iv)
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo questionou a validade do exame psicossomático, requerendo a suspensão do certame devido a falhas na metodologia adotada;
(v)
a decisão recorrida não observou a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada pelo apelante, indeferindo indevidamente o pedido de assistência judiciária gratuita;
(vi)
a condenação em honorários advocatícios não seguiu os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo desproporcional ao valor da causa.

Prefacialmente, a controvérsia é saber se o Agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo sabido que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

É bem verdade que, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

In casu
, verifico que o Juízo
a quo
tacitamente deferiu a gratuidade ao recorrente, sendo cediço que o benefício se estende a esta instância recursal, não trazendo o recorrido aos autos qualquer elemento que subsidie eventual alteração econômica da parte.

Ainda que assim não fosse, a carteira de trabalho do recorrente não comprova qualquer vínculo empregatício (fl. 100/104), circunstância essa que, via de regra, autoriza o deferimento da benesse nesta Corte de Justiça.

Não se pode desconsiderar, ainda, que o objetivo do apelante por meio da presente demanda é substancialmente a aprovação em concurso público, fator que corrobora a insuficiência de recursos alegada.

Do exposto,
defiro

à gratuidade de justiça em sede recursal.

Desse modo, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, o ora agravante ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP narrando, em apertada síntese, que se inscreveu no concurso para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, tendo sido aprovado nas três primeiras etapas do certame, incluindo a prova objetiva e o teste de aptidão física (TAF).

Ocorre que, na quarta etapa, referente à avaliação psicossomática, o recorrente fora considerado contraindicado para o cargo postulado, contudo, afirma que diante do alto índice de reprovação dos candidatos nesta etapa, a banca examinadora realizou um novo exame para aqueles os reprovados na primeira oportunidade, com retificação do edital para que a eliminação dos candidatos ocorresse apenas após inaptidão em três ou mais critérios avaliativos.

Na primeira oportunidade, o apelante foi reprovado por não atingir o percentual exigido com relação a três critérios, sendo esses
controle emocional, iniciativa e ansiedade.
Já na segunda oportunidade, o recorrente foi novamente contraindicado, porém por não atingir o percentual exigido com relação a
controle emocional, impulsividade, iniciativa e ansiedade.

Dessa forma, diante da alteração indevida dos critérios de avaliação ao longo do certame e diferença entre os resultados constantes das duas avaliações realizadas, alega o apelante que o exame psicossomático aplicado no certame carece de critérios objetivos e apresenta manifesta subjetividade, contrariando o entendimento jurisprudencial e sumulado sobre a matéria.

Pois bem.

Não é demais rememorar, por primeiro que, o precedente vinculante firmado pelo Pretório Excelso, no Tema nº 485, restringe a atuação do Judiciário na questão:
“
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados
, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

O mesmo entendimento, dada a natureza vinculante do precedente, ecoa nesta Corte de Justiça capixaba em casos similares, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF)
. 2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”. 5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 06/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5006675-89.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Todavia, tratando-se de alegação de suposta ilegalidade, passo à análise do mérito nos limites do que compete a este Poder.

Conforme destacado na sentença, a realização do concurso do

Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES)
observou os requisitos estabelecidos pela
Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal (STF)
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que: (i)
sua aplicação esteja prevista em lei e no edital
, (ii)
haja possibilidade de interposição de recurso
e (iii)
estejam presentes critérios objetivos.
Confira-se:

(...) Consoante a orientação jurisprudencial do STJ, "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021). (...). (AgInt no RMS n. 68.846/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No caso, é inquestionável e incontroverso que há previsão tanto na Lei Estadual n.º 3.196/1978 para o exame psicotécnico, quanto
no edital para a interposição de recurso.

Nota-se, com isso, que, na hipótese, resta aferir se estão presentes critérios objetivos para a avaliação psicológica, os quais, segundo o apelante, apresenta manifesta subjetividade. No que concerne a essa etapa, o edital dispõe que:

6.2.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico dos cargos,
conforme descrito na Tabela 6.1 deste edital
.

Como se vê, na tabela 6.1 do referido edital são
descritas quais características serão analisadas na avaliação psicossomática e a porcentagem que leva a aprovação no teste, sendo registrado que o candidato seria considerado contraindicado caso não atingisse os percentuais necessários em 03 (três) ou mais requisitos.

Em sendo assim, após análise detida da tabela, constato que
o exame psicossomático aplicado no certame não carece de critérios objetivos,
até porque, embora o exame psicotécnico possua, por si só, um certo grau de subjetividade, foram adotados parâmetros técnicos que asseguram a objetividade necessária à sua validade.

Outrossim, como muito bem pontuado pelo magistrado
a quo
,
“não verifico indício de que o examinador agiu com subjetividade quando da elaboração do laudo do requerente,
haja vista que indicou ter utilizado vários testes específicos para mensurar as aptidões do candidato
, conforme previsão editalícia” (id. 9995445)
, comprovando que a eliminação do candidato foi também fundamentada em laudo psicológico detalhado.

Em situação similar, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade de tais avaliações, desde que atendidos os requisitos mencionados. Vejamos:

[...] O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial. (TJES, Apelação nº 048160076146, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07.06.2019).

Registre-se que tanto no edital inicial - que previa a contraindicação do candidato que não alcançasse a porcentagem necessária em um ou mais parâmetros do exame psicossomático, quanto na retificação posterior que determinou a contraindicação do candidato que não preenchesse a porcentagem necessária em três ou mais parâmetros, o apelante continuou inapto para seguir na seleção do concurso de Soldado Combatente.

Assim, mesmo com a alteração do edital, que, em princípio, foi mais benéfica ao apelante e aplicada a todos os candidatos, ainda assim o recorrente não alcançaria o mínimo exigido no edital para a aprovação para as etapas subsequentes, de modo que
não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da segurança jurídica
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013454-15.2019.8.08.0024 APELANTE: BÁRBARA SIQUEIRA BARBOSA APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESEMBARGADOR DESIGNADO P/ O ACÓRDÃO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 01/2018 - - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME. 1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. - Hipótese em que o Edital nº 01/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente da PMES, é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. -

A eliminação da apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, e a decisão de indeferimento de sua pretensão está devidamente fundamentada.

4. -
Além da previsão legal, o edital do concurso público estabelece de forma expressa os critérios objetivos para a realização do exame. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e as divergências quanto às características que levaram à contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação não modificam o fato de que o agravante foi reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades, resultando, portanto, em sua exclusão do certame.
5. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado para redigir o acórdão. Vitória/ES, _______ de ________ de 2024. Desembargador Fabio Clem de Oliveira Relator designado. [grifado] (Data: 25/Jul/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0013454-15.2019.8.08.0024; Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Classificação e/ou Preterição)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL PARA POSSIBILITAR MAIOR NÚMERO DE APROVADOS. NOVA CONTRAINDICAÇÃO DO AUTOR. EXAME PSICOTÉCNICO QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. DÚVIDA QUANTO À FORMA DE AVALIAÇÃO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME CONDICIONADA À APROVAÇÃO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM DECISÕES DESTA RELATORA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. RECURSO PROVIDO. [...] 5) O recorrido não atingiu o paradigma exigido nas características Desenvolvimento cognitivo, Controle Emocional, Impulsividade, Agressividade e Franqueza, conforme laudo psicológico devidamente detalhado, não havendo como se concluir, em uma análise inicial, estar apto ao exercício da função pública almejada, em especial diante do princípio da isonomia, eis que todos os candidatos foram avaliados segundo a mesma dinâmica e no dia aprazado pelo edital. 6) Ainda que se constatasse a verossimilhança das alegações do agravado, a eventual falha procedimental na avaliação psicológica não poderia lhe dar o direito de continuar participando das demais etapas do certame, visto que seria necessário submetê-lo a novo exame psicossomático, já que, até prova em contrário, presume-se que o recorrido não possui condições psicológicas para o exercício da exigida função de Oficial da Polícia Militar, em consonância com o precedente vinculante exarado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.133.146/DF.
7)
A alteração editalícia foi, em tese, benéfica ao agravado, pois facilitou a aprovação dos candidatos na etapa de exame psicossomático, permitindo que aqueles fossem contraindicados em mais quesitos. Esta fora a única alteração promovida. Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o recorrido não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa da avaliação psicossomática, apesar de ter sido submetido a 02 (duas) correções.
8)
Após examinar melhor a questão e ter acesso a novas informações neste recurso, entendi prudente rever o meu entendimento exposto em recurso anterior, a fim de não autorizar que candidatos continuem participando das demais etapas do certame, após terem sido contraindicados em 02 (duas) oportunidades na fase de exame psicossomático, no escopo de prestigiar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos e observar o citado precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1133146 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2018, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO,
STF).
9) Agravo de Instrumento conhecido e provido.” [grifado] (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 011209000154, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido
.
[grifado]
(TJES. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0013139-84.2019.8.08.0024. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 23.08.2021. DJe: 10.09.2021).

Além disso, em que pese a alegação de que o laudo psicológico particular comprova que o apelante possui aptidão para o cargo, verifico que não viceja a pretensão do apelante.

É certo que o Edital, além de dar publicidade, estabelece os requisitos para o cargo e as regras do certame, ou seja,
“faz lei entre as partes”
. Sob essa perspectiva, a adesão e inscrição implica concordância com as normas nele contidas, aferindo-se que aquele candidato que com ele concordou, não pode, posteriormente, à vista de determinada situação não abarcada pelas hipóteses de excepcional alteração, trazer impugnação tardia a seus regramentos,
pretendendo a adoção de regra própria para si mesmo que implica rompimento da isonomia entre os candidatos
. À toda evidência não há de ser rotulada como injusta e inválida determinada regra editalícia por desatender a expectativa e a necessidade do candidato
em determinado momento
.

No caso, tenho que o fato de ter sido o candidato considerado apto no laudo particular ou ainda que fosse em concurso anterior, não serve como fundamento para invalidar ou revogar o exame realizado no certame para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo previsto no Edital nº 05/2018, de 22/06/2019,
uma vez que cada concurso possui especificidades de avaliação para o cargo em disposição
.
Vejamos o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO OFICIAL PM/ES 2019. TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL. APROVAÇÃO NO TESTE EM OUTRO CONCURSO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso da Polícia Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade. 2. Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame. 3. Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida. 4.
O fato de o apelado ter sido aprovado na etapa de exame psicossomático em outro concurso público
ou em teste particular
, não significa, por si só, que tenha o perfil psicossomático para também exercer o cargo de Oficial da Polícia Militar, na medida em que as atribuições do aludido cargo são específicas, de modo que as avaliações psicológicas aplicadas são diversas, razão pela qual a aprovação em exame psicológico de determinado concurso público não comprova, necessariamente, que o candidato está automaticamente aprovado nesta etapa de outro certame.
5. Recurso provido. [grifado](Data: 04/Sep/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0000650-78.2019.8.08.0003; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Classificação e/ou Preterição)

Assim, reputo escorreita a r. sentença ao julgar improcedente a pretensão do autor, ora apelante, à luz dos critérios previstos no Edital
do EDITAL Nº 05/201
, por se tratar, efetivamente, do instrumento referente ao certame para o qual se inscreveu e que deve guiar seu ingresso na Administração Pública.

Por fim, o apelante alega que a condenação em honorários advocatícios não seguiu os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, sendo desproporcional ao valor da causa.

Acerca da matéria, registro que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC,
admitindo-se a fixação equitativa
quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
muito baixo o valor da causa
.

No caso, tendo em vista o baixo valor da causa, qual seja, R$ 1.000,00 (um mil reais), impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no máximo legal - imporia condenação do autor ao pagamento de verba honorária deveras reduzido, incompatível com a complexidade da demanda.

Em assim sendo, nos termos do art. 85, §8º do CPC, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 500,00)

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma dos arts. 85, §11, do CPC,
MAJORO
para R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, suspendo a exigibilidade da referida verba em vista do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)